Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZADA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
1. O valor da causa corresponde à quantia que ultrapassa o limite de trinta por cento (30%) dos rendimentos do autor, multiplicada por doze (12) meses, na ação que objetiva impor um percentual máximo de descontos na conta corrente e na folha de pagamento.
2. A proteção conferida pela Lei do Superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos, como as vítimas de infortúnios ou de fatos imprevisíveis.
3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista. A autorização dos descontos viabiliza a concessão do crédito e a redução da taxa de juros. Cabe ao correntista avaliar as vantagens e desvantagens do negócio. O contrato deve ser cumprido nos termos acordados entre as partes quando não se demonstrar infortúnio, fato imprevisível ou vícios.
4. Apelação de Geovano Fernandes de Oliveira desprovida. Recurso adesivo do Banco do Brasil provido.